Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que constam da petição inicial. No caso, é nítido que a apelante, ao interpor a apelação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente formulado.
2. A modificação da causa de pedir ou do pedido, em apelação, caracteriza inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Recurso não conhecido.